Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703700-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES VIANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ALVES VIANA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707052-48.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital executado, assim como remeteu os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora proferida sentença em 08/03/2022, na qual o Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria e julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, bem como, por consequência, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital executado (ID 117592236 dos autos originários). Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 dias, manifestarem o seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022 15:25:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador